Tribunal: TJBA
Processo: 0540651-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540651-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUIS AUGUSTO MUNIZ E SILVA

APELADO: RUTE SANTANA MUNIZ e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MUNIZ E SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. MORTE DE AVÔ E NETO QUE MORRERAM POR ELETROPLESSÃO APÓS MANUSEAREM UM VERGALHÃO METÁLICO QUE TOCOU A REDE ELÉTRICA PRÓXIMA DA CONSTRUÇÃO QUE ESTAVA SENDO ERIGIDA POR AMBOS. REDE ELÉTRICA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA SEM A DEVIDA MANUTENÇÃO. CULPA CONCORRENTE COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PRUDENTEMENTE ARBITRADO. PENSIONAMENTO ARBITRADO EM ALINHO COM OS PRECEDENTES. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Simultâneas de n.º
0540651-72.2018.8.05.0001
de Salvador, na qual figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
RUTE SANTANA MUNIZ
e
LÍSIA SANTANA MUNIZ
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS APELOS PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA